Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-84.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702919-84.2021.8.07.0010 RECORRENTES: WESLEY OLIVEIRA DE SOUSA, CÍCERO DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL POR FOTOGRAFIA. PROVAS INDEPENDENTES. APREENSÃO DA COISA SUBTRAÍDA APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA E PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo. Todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida. 2. No caso, a condenação dos réus se sustentou no reconhecimento de pessoa por fotografia realizado pela vítima e pela testemunha na fase investigativa e também em elementos probatórios independentes do reconhecimento, notadamente a denúncia anônima que levou à apreensão do veículo subtraído no dia seguinte ao dos fatos narrados na denúncia e informou os apelidos que possibilitaram a identificação dos réus, amparados nos depoimentos firmes e coerentes prestados pela testemunha e pelos policiais civis na fase judicial, e nas declarações da vítima na fase extrajudicial, além das diligências realizadas para a localização do automóvel e identificação das pessoas que conduziram o bem subtraído até a residência onde foi encontrado, pouco tempo depois do roubo. 3. Recurso provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que devem ser absolvidos por inexistência de provas para a sua condenação. Defendem que não teriam sido obedecidas as formalidades legais do reconhecimento, sobretudo porque teriam sido exibidas fotografias de pessoas sem qualquer semelhança com os recorrentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP, 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “não deve ser declarada a nulidade da sentença pela inobservância do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, visto que a condenação está amparada em outras provas independentes” (AgRg no HC 666.499/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 29/3/2023.). No mesmo sentido: HC 826.118, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 3/8/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Ademais, restou assentado no aresto resistido: “O auto de reconhecimento de pessoa por fotografia n. 27/2021 (ID 44764249, pp. 24/27), lavrado no dia seguinte ao do crime, registrou que a vítima, inicialmente, descreveu o autor do crime de roubo contra si perpetrado e, posteriormente, foi-lhe apresentado um grupo de quatro fotografias de pessoas que, segundo consta do documento formalizado, tinham características semelhantes às dele. A vítima apontou o réu CÍCERO como um dos autores do crime e demonstrou segurança, conforme registrado no auto de reconhecimento de pessoas. As fotografias que formavam o grupo apresentado para o reconhecimento da vítima foram juntadas aos autos e mostram pessoas cujas características não destoam das feições físicas do réu, de forma a destacá-lo dos demais e invalidar o procedimento. Além disso, o reconhecimento é consentâneo com o depoimento da vítima perante a autoridade policial, no sentido de que seria capaz de descrever o autor do crime que portava a arma de fogo. O reconhecimento realizado pela vítima, inclusive, foi corroborado pelo reconhecimento realizado pela testemunha de acusação. Os autos de reconhecimento de pessoa por fotografia n. 25 e 26 (ID 44764249, p. 20/23 e ID 44764249, pp. 28/31), também registraram o cumprimento das formalidades legais, com a descrição prévia das pessoas a serem reconhecidas, a formação de grupos de fotografias de pessoas com características físicas semelhantes e a formalização de um auto pormenorizado de reconhecimento. Referidos documentos são acompanhados das fotografias apresentadas à testemunha, que apontou os réus como as pessoas que conduziram o veículo roubado da vítima e o ocultaram no local onde morava com o namorado, à época, cerca de uma hora após o crime. Destarte, os autos de reconhecimento de pessoa por fotografia lavrados não violaram qualquer das formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, e descreveram a observância de todos os requisitos legais pertinentes, consoante dito em linhas volvidas. Reputam-se válidos, pois não há qualquer indício de ilegalidade na realização do reconhecimento fotográfico pela vítima e pela testemunha. Ademais, a autoria não é firmada unicamente com base na identificação visual do apelante pela vítima e pela testemunha, mas também foi comprovada pelas circunstâncias do caso concreto, amealhadas a partir da prova oral produzida nos autos, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, com importantes informações para a localização do veículo, dos materiais de instalação elétrica e demais bens subtraídos da vítima, de forma a demonstrar a relação dos réus com o crime em exame” (ID 47938261). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027